Tribunal: TJSP
Processo: 0006560-75.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006560-75.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante DEIVISON
BRUNO CUNHA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006560-75.2019.8.26.0071 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0006560-75.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
ANEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER
APELANTE: DEIVISON BRUNO CUNHA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 49.804
Apelação Criminal Violência Doméstica - Ameaça
(Art. 129, §9o, do Código Penal).
Autoria e materialidade demonstradas
Réu que
causou lesões em sua companheira Prova segura
para a manutenção do decreto condenatório.
Penas e regime corretamente fixados.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 166/170, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu DEIVISON BRUNO
CUNHA FERREIRA à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto,
concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 anos, por infração
ao artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Inconformado, recorre o réu pleiteando a absolvição ante o
reconhecimento de que teria agido em legítima defesa. Almeja, ainda, a aplicação
do privilégio do art. 129, §4o, do Código Penal (fls. 185/189).
Apresentadas contrarrazões (fls. 198/200), o recurso foi
regularmente processado, e, nesta instância, manifestou-se o d. Representante
da Justiça Pública pelo desprovimento (fls. 218/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006560-75.2019.8.26.0071 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 19/24) e pelo exame de corpo de delito (fls. 36).
A autoria é certa.
O réu, na fase inquisitiva, confessou ter agredido a vítima
durante uma briga (fls. 6). Em Juízo, admitiu ter agredido a vítima, mas alegou ter
agido em legítima defesa, tendo em vista que ela lhe desferiu um tapa (mídia E-Saj
fls. 126/127).
A confissão do réu veio corroborada pela prova colhida, não
merecendo guarida, no entanto, a alegação de que teria agido sob legítima
defesa.
A vítima Bruna Carla Pereira de Souza confirmou que,
durante uma discussão, o apelante a agrediu com socos e chutes (mídia E-Saj
fls. 126/127).
Os policiais militares Leandro Henrique de Oliveira Leite e
Marcelo Pereira Barbosa relataram que o filho do casal, de cerca de 7 anos, lhes
indicou a residência na qual o apelante estava agredindo fisicamente sua
genitora. Ao se aproximarem do local, notaram que a vítima gritava, pedindo
ajuda. Ao adentrarem no quarto, depararam-se com a vítima deitada na cama,
defendendo-se, e com o apelante em cima dela, agredindo-a com socos, mirando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006560-75.2019.8.26.0071 -Voto no
4
o rosto dela (mídia E-Saj fls. 126/127).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela vítima e
pelos policiais militares, são harmônicas e coesas, com o exame acostado aos
autos, não se vislumbrando qualquer razão para que quisessem incriminar
pessoas inocentes.
Outrossim, a materialidade do delito restou comprovada pelo
laudo de exame de corpo de delito, que concluiu que a vítima sofreu lesões
corporais, consistentes em “equimoses erimetosas em ombro direito, dorso;
escoriações em região cervical; hematomas subgaleais em couro cabeludo;
escoriações em face (múltiplas); e equimoses em mucosa oral” (fls. 36).
Desta feita, a lesão descrita no documento acima citado se
coaduna com a versão apresentada pela ofendida, a denotar a credibilidade de
suas assertivas.
Destarte, restou comprovado que as lesões corporais
produzidas na vítima amoldam-se ao conceito legal de violência doméstica, visto
que o apelante é companheiro de Bruna Carla Pereira de Souza, incidindo a
qualificadora do § 9o, do art. 129, do Código Penal.
No mais, as palavras da vítima, que neste tipo de crime são
de grande valia, são no sentido de que fora agredida pelo réu, ainda que tenha
tentado amenizar o ocorrido.
Nessa esteira, o entendimento desta Corte de Justiça:
Ao contrário do que aponta a defesa, a palavra da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006560-75.2019.8.26.0071 -Voto no
5
merece ser prestigiada, ainda mais no caso em apreço, em
que os crimes são, geralmente, praticados entre quatro
paredes
(TJSP
-
Apelação
Criminal
no
9001366-09.2010.8.26.0506
Rel. Sérgio Coelho, 9a Câmara
de Direito Criminal).
Por outro lado, também não há que se falar que o apelante
tenha agido em legítima defesa, porquanto não se vislumbra que tenha repelido
injusta agressão por parte da vítima e, muito menos que tenha usado
moderadamente dos meios necessários para afastar possível agressão,
mormente levando-se em conta que, submetido a exame de corpo de delito, não
foi constatada qualquer lesão corporal, conforme se extrai do laudo de lesão
corporal acostado às fls. 143/144.
Ora, ainda que a vítima tivesse de fato iniciado as
agressões, a reação do réu foi absolutamente desproporcional.
Finalmente, não restou configurado o privilégio previsto no §
4o do art. 129 do Código Penal, porquanto não se vislumbra que tenha o réu
agido sob violenta emoção e muito menos logo após injusta provocação da vítima
no caso sob análise, sendo certo que não é qualquer desentendimento que pode
ser tido como injusta provocação.
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas e o regime foram corretamente fixados, tanto que
com eles a defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em suas
razões recursais, razão pela qual restam mantidos por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006560-75.2019.8.26.0071 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator